Tribunal: TJES
Processo: 0000894-23.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000894-23.2023.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DENILSON VITOR SILVA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000894-23.2023.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRUNO DA SILVA ZECHINI
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DENILSON VITOR SILVA DOS SANTOS, DENILSON VITOR SILVA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. EVASÃO DO
LOCAL DO FATO
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.

HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E USO PERMITIDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
2.
É certo que a liberdade é a regra, e que a mera gravidade do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo, para tanto, haver pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o mesmo venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
3.
Caso em que consta dos autos que o ao ser avistado, após ter cometido a ação delitiva, o réu empreendeu fuga, tentando se esquivar da ação das forças policiais, considerando que tal fato, por si só, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Deve-se pôr em realce, também, a gravidade das condutas imputadas ao recorrido, notadamente pelas características do
modus operandi
.
4
. A jurisprudência pátria é pródiga em assentar que condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação, razão pela qual, tais predicados devem ser tidos por irrelevantes caso haja fundamento fático para o deferimento ou manutenção da prisão preventiva.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000894-23.2023.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRUNO DA SILVA ZECHINI
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DENILSON VITOR SILVA DOS SANTOS, DENILSON VITOR SILVA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por encontrar-se irresignado com a respeitável decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que revogou a prisão preventiva do recorrido

DENILSON VITOR SILVA DOS SANTOS
.

Pelo exame da denúncia oferecida, o recorrido é acusado pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal e artigo 14, da Lei n.º 10.826/03.

O magistrado em atuação na 2ª Vara de Domingos Martins, concedeu a liberdade provisória ao recorrido, impondo-lhe as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, entendendo serem tais, suficientes para evitar a reiteração criminosa do acusado.

Na forma das razões recursais, o Órgão Ministerial pugna pelo restabelecimento da prisão do acusado, considerando a razoabilidade da custódia cautelar e a presença dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva.

Nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

É certo que a liberdade é a regra, e que a mera gravidade do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o mesmo venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

À míngua de concreto temor de que os valores receados no artigo 312 do Código de Processo Penal estão em risco, ou seja, que o réu seja indivíduo de periculosidade social comprovada, que esteja a coagir testemunhas ou que planeje ou esteja reunindo condições para fugir dos rigores da lei, inviável a manutenção da custódia preventiva. Aliás, afastados os referidos pressupostos, o cárcere converte-se em odiosa antecipação de pena, o que é vedado tanto em nível legal quanto constitucional.

Analisando detidamente o decreto recorrido, observa-se que o magistrado de primeiro grau destacou que
“o

acusado já foi cit
a
do, as teste
m
unhas ou
v
i
das
e
o
réu interrogado, d
e
mod
o
que a li
b
erdade do mes
m
o n
ã
o atrapa
l
hará a instrução criminal,
ne
m eventual aplicação da lei penal”.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, ao ser avistado, o réu empreendeu fuga, tentando se esquivar da ação das forças policiais, sendo encontrado somente após a varredura de outras guarnições, demonstrando sua periculosidade e o total desprezo pela aplicação da lei.

Rememoro que Denilson responde pelo crime de homicídio qualificado em sua forma tentada, com pena máxima não inferior a 10 anos, por ter desferido dois tiros em desfavor da vítima, resultando em traumatismo cranioencefálico, além de uma ampla variedade de lesões, não se consumando a ação homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, já que fora avistado por uma viatura e empreendeu fuga.

Vale destacar, a propósito, parte das razões ministeriais, onde o douto Promotor rememora que
“foram dois disparos a curta distância, sendo um disparo atingido a testa do lado esquerdo e logo depois um outro na nuca, com o projétil se alojando no crânio”
, mostrando-se uma pessoa perigosa e desafiadora das forças policiais.

Assim, diante da necessidade de se garantir a ordem pública e de assegurar a instrução criminal, considerando a periculosidade concreta das condutas imputadas ao recorrido, praticadas de forma violenta, com uso de arma de fogo, em razão de desavenças ligadas a dívidas provenientes do tráfico de entorpecentes, bem como à possibilidade de nova fuga, constato a presença de fundamentos práticos idôneos para a imposição da medida extrema aqui postulada.

Veja-se, a propósito, que assim caminha a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão que manteve a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, indicando a gravidade concreta da conduta criminosa, além de ter sido apontada a fuga do distrito da culpa. 2. Com efeito, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC n. 140.788/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 183.846/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INCURSÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 5. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante agindo com
animus necandi,
por motivo fútil, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Leandro Flávio de Andrade Nogueira, Luis José de Souza e David Luiz Viegas de Sousa, o que resultou na morte da primeira vítima, não se consumando quanto as demais vítimas por ter acabado a munição. Conforme relatado, os delitos ocorreram após discussão entre os envolvidos por um serviço de pintura que estava sendo executado por Luis José. Após os fatos, há notícia de que o agravante fugiu do local e se desfez da arma utilizada. 6. Ademais, o agravante evadiu-se do distrito da culpa e encontra-se foragido, não havendo informação de cumprimento do mandado de prisão preventiva, situação que também justifica a segregação cautelar na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal. 7. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 150.689/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Por fim, o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não constitui elemento suficiente para, por si só, garantir a concessão da liberdade provisória.

A jurisprudência pátria é pródiga em assentar que condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação, razão pela qual, tais predicados devem ser tidos por irrelevantes caso haja fundamento fático para o deferimento ou manutenção da prisão preventiva.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.
(...)
8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Considerando, pois, que os elementos extraídos dos autos estão a confirmar a gravidade concreta das condutas e o concreto risco de reiteração delitiva, mostra-se cabível e necessária, no atual estágio da
persecutio criminis
, a restauração do cárcere provisório anteriormente decretado em desfavor do recorrido.

Desta forma, presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e não se afigurando suficiente a substituição da custódia por medida cautelar diversa prevista no artigo 319, do mesmo Diploma Legal, é de ser restabelecida a medida extrema.

Assim sendo, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
para o fim de restabelecer a prisão preventiva do recorrido
.

Oficie-se ao juízo de origem
COM URGÊNCIA
, para que, nos autos da ação penal originária, seja expedido o competente mandado de prisão preventiva
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.